Tribunal: STF
Processo: ADI 726
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-22
Data de publicação: 1994-09-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAJUSTE DE
VENCIMENTOS NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 1989 PELA U.R.P.,
UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS, DE 26,05%, CONCEDIDO POR DECISÃO
ADMINISTRATIVA NO PROC. VP 08/91, DO TRT DA 15. REGIAO, AOS JUIZES E
SERVIDORES DO TRIBUNAL, COM BASE NO DECRETO-LEI N. 2.335, DE
12.06.87, REVOGADO PELA MEDIDA PROVISORIA N.32 DE 15.01.89,
CONVERTIDA NA LEI N. 7.730, DE 31.01.89, QUE INSTITUIU O CRUZADO NOVO.
           1. FIXADO EM 30.11.88 O INDICE DE 26,05% PARA REAJUSTAR OS
SALARIOS DO TRIMESTRE COMPREENDIDO PELOS MESES DE DEZEMBRO DE 1988 A
FEVEREIRO DE 1989, COM BASE NO DECRETO-LEI N. 2.335/87, SOBREVEIO A
MEDIDA PROVISORIA N. 32, DE 15.01.89, CONVERTIDA NA LEI N. 7.730, DE
31.01.89, CONGELANDO OS SALARIOS A PARTIR DE 01.02.89.
           A LEI NOVA, COM VIGENCIA E EFICACIA A PARTIR DE 15.01.89,
NÃO MEXEU COM OS SALARIOS DO PERIODO AQUISITIVO DO MES EM CURSO DE
JANEIRO DE 1989, MAS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 1989.
           EM CONSEQUENCIA, OS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 1989,
QUE IRIAM SER REAJUSTADOS EM 26,05%, TAL COMO OCORREU EM DEZEMBRO E
JANEIRO, NÃO SOFRERAM O REAJUSTE PREVISTO, PORQUE A LEI QUE O PREVIA
FOI REVOGADA ANTES DO INICIO DO MES DO PERIODO AQUISITIVO, PORTANTO,
ANTES DE SE INICIAR A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO AOS SALARIOS DO
REFERIDO MES. E ANTES DO INICIO DO MES EM QUE DEVERIA SER APLICADO O
REAJUSTE, OS SERVIDORES NÃO TINHAM QUALQUER DIREITO, AINDA QUE
SUBORDINADO A TERMO OU CONDIÇÃO, PORQUE A LEI NOVA FULMINOU O
PRÓPRIO DIREITO. E O  SIMPLES ESTABELECIMENTO PREVIO DE UM INDICE
PARA REAJUSTE FUTURO NÃO  SE CONSTITUI E NÃO SE CONFUNDE COM O
PRÓPRIO DIREITO AO REAJUSTE FUTURO. NÃO HÁ, NO CASO, DIREITO
ADQUIRIDO AO REAJUSTE. 2. NÃO HOUVE RETROATIVIDADE DA LEI, PORQUE A LEI
NOVA NÃO  ALCANCOU FATOS PASSADOS, COMO DIAS JA TRABALHADOS. TAMBÉM NÃO
HOUVE   REDUÇÃO DE VENCIMENTOS, PORQUE O CONGELAMENTO DOS SALARIOS,
ALÉM DE   TER SIDO GERAL, PRESERVOU, NO MINIMO, A MEDIA DOS SALARIOS DO
ANO ANTERIOR, REAJUSTADA SEGUNDO OS INDICES OFICIAIS.
           O QUE HOUVE, FOI AUMENTO DE SALARIOS SEM LEI QUE O
AUTORIZASSE.
           3. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE E A CONSEQUENTE INEFICACIA, DESDE A SUA EDIÇÃO,
DA DECISÃO DO TRIBUNAL QUE CONCEDEU O REAJUSTE.